Tribunal: TJSP
Processo: 1028870-25.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação revisional de contrato. Prescrição. Prazo prescricional que se inicia com o vencimento da última parcela do contrato. Inocorrência da prescrição quinquenal. Cobrança de tarifa de cadastro, de avaliação de bem, bem como de seguro. Admissibilidade, nos termos decidido nos Recursos Especiais n.o 1.578.553-SP e 1.639.320-SP, sob o rito do art. 1.040 do Código de

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação revisional de contrato. Prescrição. Prazo prescricional que se inicia com o vencimento da última parcela do contrato. Inocorrência da prescrição quinquenal. Cobrança de tarifa de cadastro, de avaliação de bem, bem como de seguro. Admissibilidade, nos termos decidido nos Recursos Especiais n.o 1.578.553-SP e 1.639.320-SP, sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.